Tribunal: TJMT
Processo: 1008335-42.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
R
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008335-42.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c.c Indenização por Danos Morais c.c Pedido Acautelatório de Liminar n.o 1000972-71.2022.8.11.0010, deferiu o pedido liminar formulado por SEBASTIÃO ELIAS DA SILVA e determinou que o Apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, suspenda os descontos perpetrados na conta bancária do Agravado referente ao suposto depósito indevido no valor de R$ 13.235,29 (treze mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).
Inconformado, o Banco Agravante sustenta que a multa arbitrada pelo Julgador singular é exorbitante, e exíguo o tempo fixado para o cumprimento da obrigação.
Ressalta que a multa diária aplicada desatende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser afastada, sob pena de enriquecimento sem causa da parte Agravada.
Noutro ponto, o Agravante manifesta inconformismo quanto à falta de limitação das astreintes.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do mesmo diploma legal.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, vislumbro, em parte, a confluência dos pressupostos legais para a concessão da medida liminar vindicada.
Com efeito, embora a multa processual não tenha caráter punitivo, a sua aplicação tem por finalidade constranger a parte, por sanção pecuniária, a adimplir a obrigação que lhe foi imposta.
Assim, tenho que a astreinte visa o resultado prático da medida, não possui caráter punitivo, e sim, preventivo, para impedir o descumprimento da decisão Judicial. Portanto, a cominação da multa tem por finalidade coagir a outra parte a atender o comando judicial, evitando a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, conforme dispõe Código de Processo Civil.
No caso em comento, a multa foi aplicada no valor de R$ 100,00 (cem reais), a fim de compelir o Agravante a cumprir a decisão com a máxima urgência, cooperando para a garantia da razoável duração do processo, uma vez que estão sendo realizados descontos em sua conta bancária.
Portanto, buscando garantir a razoável duração do processo conforme preconiza o Código de Processo Civil, não vejo motivos para afastar/reduzir a multa neste momento processual.
Destaca-se, ainda, que o valor arbitrado pode ser revisado a qualquer tempo pelo Julgador, até mesmo de ofício, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessivo.
Assim, a quantia fixada, pelo menos em princípio, não se revela abusiva.
Quanto ao prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação, não visualizo razões para deferir prazo maior, eis que a suspensão dos descontos se trata de procedimento feito por simples comando eletrônico no sistema da instituição bancária, de sorte que, sem prova da complexidade alegada, prevalece o comando judicial recorrido, até o exame do mérito deste instrumental.
Por fim, quanto ao pedido de limitação das astreintes, razão assiste ao Banco Recorrente, já que o transcurso ilimitado do seu cômputo implica risco de enriquecimento sem causa.
Com essas considerações, defiro parcialmente a tutela recursal e limito a multa processual em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal